Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Em plantão judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0707856-76.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO FUTURO E AÇÃO APELADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO, JALAL &amp; FILHOS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S.A DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Instituto Futuro e Ação, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que nos autos n. 0707856-76.2022.8.07.0019, 0706060-84.2021.8.07.0019, 0706061-69.2021.8.07.0019 condenou o locatário e o sublocatário à desocupação do imóvel em seis meses, com prazo final em 25/12/2025, data que coincide com as férias escolares (ID 60942914 – Pág. 2). Sustenta o apelante, em apertada síntese, que “a relação jurídica originária se estabeleceu entre JALAL &amp; FILHOS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S.A. (locador) e JURACI PESSOA DE CARVALHO (locatário), com contrato de locação comercial celebrado em 01/03/2019, com vigência até 28/02/2029, para o imóvel localizado na Av. Recanto das Emas, Quadra 109, Área Especial n. 01, Recanto das Emas/DF. O aluguel mensal estipulado era de R$ 35.000,00”. Destaca que “a situação se complexificou com a sublocação do imóvel pelo locatário ao Instituto Futuro e Ação (IFA), mediante contrato firmado em 10/10/2020. Esta sublocação foi firmada com o propósito específico de instalação e funcionamento de uma creche, atividade de inegável relevância social. O IFA, por sua vez, firmou Termo de Colaboração no 98/2023 com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), vigente de 09/02/2023 a 08/02/2028 para atender 492 crianças de 02 e 03 anos, em regime de creche pública”. Aduz que “o processo judicial tramitou com diversas nuances, incluindo a intervenção do Ministério Público como custos legis, dada a relevância social da atividade desenvolvida pelo IFA. O MPDFT, em diversas manifestações, expressou preocupação com o impacto do despejo sobre centenas de crianças, a carência de vagas em creches no Distrito Federal e a necessidade de preservação do direito à educação. Tentativas de conciliação foram realizadas, mas restaram infrutíferas, com o locador mantendo postura intransigente quanto à desocupação. A sentença proferida em 09/06/2025 julgou conjuntamente as ações, desconstituindo o contrato de locação e, consequentemente, a sublocação. Condenou o locatário e o sublocatário à desocupação do imóvel em seis meses, com prazo final em 25/12/2025, data que coincide com as férias escolares. A sentença reconheceu a inadimplência do locatário com aluguéis e IPTU, mas, ao mesmo tempo, a sua decisão de embargos de declaração (ID 244908080) corrigiu erro material na apuração dos depósitos judiciais, elevando o valor total para R$ 463.659,71, e esclareceu a quitação de débitos de água. Contudo, a sentença manteve um saldo devedor de aluguéis de, no mínimo, R$ 1.957.533,00”. Alega que foi interposto recurso de apelação em 09/09/2025, com pedido de efeito suspensivo, reiterado em memoriais de 05/11/2025 e petição de 18/12/2025. Argumenta que, apesar da inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual para fevereiro de 2026, o pedido de efeito suspensivo, crucial para evitar a consumação do despejo e o consequente dano social, ainda não foi analisado. Pede que “seja apreciado o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de apelação apresentado em 09/09/2025 e reiterado nos memorais de 05/11/2025 e petição de 18/12/2025, nos exatos termos do artigo 1.012, § 4o, do CPC”, com a imediata suspensão da decisão que determinou o despejo “até o trânsito em julgado, a partir do julgamento final do mérito do recurso de apelação pelo órgão colegiado competente, garantindo-se, assim, a análise completa da matéria e a preservação da situação fática atual”. Subsidiariamente, pugna que seja estendido ou modulado o prazo para desocupação voluntária do imóvel por, no mínimo, 1 (um) ano, a contar da data da decisão que apreciar este pedido de urgência. No mérito, pede o integral provimento do recurso para reformar a sentença recorrida. É o relatório. A Portaria GPR 1437 de 17 de junho de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 29 e 30 de junho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. A hipótese dos autos não se enquadra entre aquelas que admitem a excepcional atuação do plantão judicial, destinado a impedir o perecimento de direito cujo resguardo não possa ser buscado em tempo hábil, no horário normal de expediente forense. A decisão agravada, proferida no dia 26/06/2025, condenou o sublocador e o sublocatário a desocuparem o imóvel no prazo de seis meses, ou seja, até o dia 25/12/2025, de modo a coincidir com as férias escolares de final de ano, sob pena de despejo (ID 238820515 do processo originário). Ressalte-se, contudo, que o mencionado prazo já foi ultrapassado e não há qualquer indicação nos autos de cumprimento da decisão impugnada ou mesmo de qualquer medida voltada ao despejo. Ademais, observa-se, ainda, que não terá decorrido o período de férias com o retorno do expediente forense, encontrando-se os autos, inclusive, incluídos em pauta de julgamento virtual (certidão de ID 79688903 - Pág. 1). Portanto, não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura